Tribunal: TJBA
Processo: 8059056-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059056-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLEIDE GABRIELE SOUZA DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DOS DADOS DA CONSUMIDORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/SISBACEN). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE FRAUDE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA DA CONSUMIDORA PARA COMPARTILHAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE CONTATO JUNTADO AOS AUTOS. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO (ART. 43, § 2º, DO CDC E ART. 13 DA RESOLUÇÃO BCB Nº 5.037/2022). NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA PELO ABALO AO CRÉDITO E À IMAGEM DA AUTORA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO CONCRETO, CONSIDERANDO QUE A ILICITUDE RESIDE NA FALHA DE INFORMAÇÃO, QUE NÃO SE CONVALIDA POR EVENTUAIS REGISTROS ANTERIORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 359 DO STJ PARA EXIMIR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA DE SUA RESPONSABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE BAIXA DO REGISTRO NEGATIVO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a baixa do registro negativo em nome da autora junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) no prazo de 15 dias sob pena de multa, extinguindo o feito com resolução do mérito e reconhecendo a sucumbência recíproca. A consumidora pleiteia a reforma da decisão para a condenação da instituição financeira em danos morais em virtude da ausência de notificação prévia, ao passo que o banco réu suscita preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, defende a legalidade da inscrição e a inocorrência de danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir fundada em alegação genérica de fraude na procuração; (ii) saber se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) ostenta caráter de cadastro restritivo de crédito; (iii) saber se há obrigatoriedade legal da instituição financeira em efetuar a notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seus dados no referido sistema; e (iv) saber se a ausência de comunicação prévia configura dano moral indenizável e afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto baseada em meras conjecturas desprovidas de comprovação de fraude na outorga da procuração, restando patente a adequação e necessidade da via eleita pela consumidora para buscar a tutela jurisdicional. A jurisprudência consolidada, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, reconhece o caráter restritivo do SCR/SISBACEN, uma vez que as informações ali contidas influenciam diretamente a capacidade de crédito dos consumidores perante o mercado financeiro. A inclusão de dados de inadimplemento no SCR impõe à instituição financeira credora o dever inescusável de notificação prévia e expressa ao consumidor, em estrita observância ao artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 13 da Resolução nº 5.037/2022 do Banco Central do Brasil. A ausência de comprovação documental hábil de que a consumidora foi previamente notificada ou de que anuiu inequivocamente com a inscrição caracteriza ato ilícito por violação direta ao direito básico à informação. A restrição creditícia sem o prévio conhecimento da parte consumidora gera abalo à sua imagem financeira que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, impondo-se a fixação de indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e possui caráter pedagógico. Afasta-se a incidência da Súmula 385 do STJ no caso concreto, visto que a irregularidade reside na infração ao dever de informar consubstanciado na ausência de notificação prévia, conduta ilícita que não se convalida pela eventual preexistência de outros registros.

IV. Dispositivo e tese

Rejeitada a preliminar de interesse de agir. Recurso de apelação da autora parcialmente provido. Recurso de apelação do réu desprovido. Tese de julgamento: "A inscrição de dados em operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) possui natureza restritiva e exige a prévia notificação do consumidor por parte da instituição financeira originadora, cuja omissão configura violação ao dever de informação e enseja reparação por danos morais
in re ipsa
, inaplicando-se a Súmula 385 do STJ por se tratar de ilícito próprio da falta de comunicação.".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução BCB nº 5.037/2022, art. 13; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; TJ-BA, Apelação 8057898-11.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 26.02.2025; STJ, Súmulas 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8059056-04.2023.8.05.0001, originários da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes e reciprocamente apelados GLEIDE GABRIELE SOUZA DOS ANJOS e ITAÚ UNIBANCO S.A ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de interesse de agir arguida pela Apelante ITAÚ UNIBANCO S.A. para
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE GLEIDE GABRIELE SOUZA DOS ANJOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO S.A.
, reformando a sentença de ID 79733998 para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, mantendo incólume a determinação de baixa do registro negativo no SCR, e condenando o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais majorados e arbitrados em 20% (vinte por cento), nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA